Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728839-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA DE MELO COSTA IMPETRADO: SEEDF REPRESENTANTE LEGAL: PGDF PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juliana de Melo Costa contra ato coator atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Na petição inicial (ID 61492434), a impetrante defende a competência da Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança. Sustenta que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. Relata ter concluído o curso de Licenciatura em Pedagogia em 8 de abril de 2022 na Faculdade Intervale. Alega estar apta para exercer a docência na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio e na educação profissional em ensino médio. Menciona a Portaria n. 568/MEC/SESU de 6/8/2015, publicada no DOU de 7/8/2015, seção 1, página 16, na qual o MEC reconhece o curso de Pedagogia da Faculdade Intervale. Explica ser participante do concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, concorrendo para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (cargo 403). Afirma ter sido aprovada na 358a colocação. Destaca ter apresentado o certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, mas a SEEDF não aceitou o documento e solicitou o envio do diploma. Declara ter entrado em contato com a Faculdade Intervale para emissão do diploma, mas, segundo seu relato, obteve resposta genérica. Acrescenta que a instituição de ensino está em período de recesso/férias. Aduz que a obtenção do diploma exigido para a posse no cargo está impossibilitada temporariamente. Discorre sobre o alegado direito líquido e certo. Cita julgados que considera favoráveis a suas teses. Ressalta a urgência para concessão da medida, pois a posse está prevista para 15 de julho de 2024. Requer deferimento da medida liminar para que seja assegurado o direito de tomar posse na data designada. Subsidiariamente, requer concessão de prazo para posse tardia ou que seja reservada a vaga. Ao final, pede confirmação da medida liminar e concessão da segurança. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 61493522). O mandado de segurança foi distribuído a esta Relatoria no dia 12/7/2024, às 16h26. Na mesma data, às 21h4, a impetrante requereu a apreciação do pedido liminar no Plantão Judicial. Em decisão ao ID 61510225, o eminente Des. Teófilo Caetano, em Plantão Judicial, indeferiu o pedido liminar. Ao ID 61517106, a impetrante comunica a interposição do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível, contra a decisão proferida em Plantão Judicial. Ao ID 61518941, nos autos deste mandado de segurança, o eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa proferiu o seguinte despacho: A impetrante comunica, na oportunidade, a interposição de agravo de instrumento em face da decisão monocrática proferida pelo plantonista semanal da 2a instância, eminente Desembargador Teófilo Caetano. Nada a prover, por ora. Aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves Consultando os autos do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, verifica-se que o eminente Des. Mário-Zam Belmiro, em Plantão Judicial, anotou observar, “em análise superficial e rápida, típica dessa seara excepcionalíssima do plantão judicial, óbice ao cabimento do recurso em questão, notadamente porque a decisão impugnada não foi proferida por juízo de primeira instância. Todavia, a apreciação dessa particularidade se dará no momento oportuno pela eminente Relatora originária deste agravo de instrumento”. Acrescentou que, “já prestada a jurisdição em plantão, a apreciação da tutela de urgência requerida encontra óbice no referido Ato Regimental e na Portaria que rege o Plantão Judicial”. Na sequência, nos autos do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, a impetrante/agravante requereu “o cancelamento da distribuição ou o arquivamento do presente recurso sem julgamento de mérito”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09, para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [1]. Por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Des. Teófilo Caetano, ad litteris: (...) Abstraída qualquer consideração acerca da qualificação que possui, o direito que invocara não reveste-se de liquidez e certeza aptas a legitimarem sua outorga em sede de provimento antecipatório. De acordo com o disposto no e-mail encaminhado à impetrante pela Gerência de Seleção e Provimento – SEE/DF, fora determinado que apresentasse diploma, devidamente registrado, que atenda ao contido no Edital no 31/2022. Essa regulação interna, em seu item 1.2.4, “a”, dispõe expressamente o seguinte: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” Dessa apreensão emerge que, em conformidade com os princípios da legalidade, da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança que devem pautar a atuação administrativa, o diploma apresentado pela impetrante não cumpre o disposto na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, cujo art. 10 prediz o seguinte: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.” A par desses pressupostos, conforme se observa do Histórico Escolar do Curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pela impetrante, a carga total do curso fora de 1220 (um mil e duzentas e vinte) horas. Essa apuração denota, destarte, que o diploma que apresentara não supre o determinado e exigido pelo edital do certame, pois não cumprira a carga horária estabelecida na aludida Resolução. Inclusive, não ressoa possível ser invocado, no caso, o parágrafo único do art. 11 da aludida normativa, que prevê o aproveitamento de formação anterior, posto que, nos termos do parágrafo único do art. 61 da LDB, a formação anterior deve atender às especificidades das atividades, in verbis: “Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: (...) Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009).” ... “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.”. Destarte, não se enquadrando o Diploma e Certificado apresentados pela impetrante aos termos do edital, sobejamente porque não atendem ao disposto na Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, o ato combatido reveste-se, sob exame perfunctório, de legitimidade. Sob essa moldura e ante os enunciados que emergem dos princípios da legalidade, da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica, o direito invocado pela impetrante não emerge, portanto, provido de plausibilidade de forma a ensejar que seja assegurada sua fruição em sede de provimento liminar. Ausentes a verossimilhança e plausibilidade do direito invocado, a liminar deve ser indeferida. De fato, conforme se extrai dos autos, a impetrante participou do Concurso Público da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403), sendo aprovada na 358o colocação. E, nos termos do Edital (ID 61492445, p. 43), exige-se diploma com as seguintes especificações: 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC A própria impetrante reconhece não possuir o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O documento apresentado ao ID 61492441, a princípio, em consonância com o entendimento da Administração Pública, não se presta ao fim pretendido, porque destituído de registro pelo MEC. Esclarece-se, a Faculdade Intervale, que emitiu o certificado de Licenciatura Plena em Pedagogia, com carga horária de 1.220 (mil duzentas e vinte) horas, não é instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O documento juntado pela impetrante, do Instituto de Ciências Sociais e Humanas, vinculado à Faculdade Intervale, de 12//7/2024, ao declarar que “JULIANA DE MELO COSTA, nascida no dia 11 de abril de 1993, (...), integralizou a carga horária do Curso de Pedagogia, Licenciatura, no 2o semestre letivo de 2023”, também informa que: Obs: Informamos, também, que seu diploma encontra se (sic) em processo de registro junto (sic) à Universidade. E não há esclarecimento sobre qual universidade, hipoteticamente, registrará o diploma, tampouco há indicação de quando isso efetivamente ocorrerá. Nessa conjuntura, não se identifica neste momento processual a plausabilidade do direito invocado, a despeito da urgência da medida requerida, e, nessa medida, deve ser ratificada a decisão proferida no Plantão Judicial. 3. Ante o exposto, ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, indeferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial se alinham ao entendimento desta Relatoria. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.